Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710743-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ACHEI COMERCIO DE BATERIAS E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI, ETELVINA MARIA NEIVA BEZERRA, MARCELO SOUSA BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 182810328 do processo de referência), integrada pela decisão em embargos de declaração (Id 185965899 do processo de referência) que, na execução de título executivo extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Achei Comércio de Baterias e Manutenção Elétrica Eireli, Etelvina Maria Neiva Bezerra e Marcelo Souza Barbosa, processo 0741932-83.2022.8.07.0001, indeferiu o requerimento de penhora do faturamento das empresas MSB Administradora de Bens Ltda. Eireli e Empresa Brasília Locação de Veículos Ltda., nos seguintes termos: O exequente postula a penhora do faturamento das empresas MSB ADMINISTRADORA BENS LTDA EIRELI e EMPRESA BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ao argumento de haver vínculo entre elas e o devedor MARCELO SOUSA BARBOSA. Diante desse pedido, o credor foi intimado, nos seguintes termos (ID 171294440): " Intime-se a parte exequente para juntar aos autos documentos que comprovem que a pessoa jurídica executada encontra-se em atividade, bem como a existência de faturamento, de modo a permitir a penhora requerida". Todavia, o exequente se limitou a juntar os documentos de constituição das sociedades empresárias, o que não serve para o aludido propósito. Além disso, dos documentos apresentados e da pesquisa realizada mediante a ferramenta SNIPER, ficou comprovado que o executado não é sócio das referidas pessoas jurídicas. Portanto, a medida não terá nenhuma eficácia para satisfação do crédito, o que conduz ao seu indeferimento. No mais, a execução permanecerá suspensa, na forma prevista na decisão ID 164810490. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se. Em face da decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração (Id 184664544 do processo de referência), apontando omissão porque desconsideradas informações por ele trazidas aos autos. Os embargos de declaração foram rejeitados em decisão coligida ao Id 185965899 do processo de referência, com base nos seguintes fundamentos: (...) Com efeito, o exequente postulou a penhora do faturamento das empresas MSB ADMINISTRADORA BENS LTDA EIRELI e EMPRESA BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ao argumento de haver vínculo entre elas e o devedor MARCELO SOUSA BARBOSA. Ocorre que o pedido foi indeferido porque, no caso concreto, a medida não tem nenhuma efetividade para a satisfação do crédito, porque o executado não compõe o quadro societário. Em verdade, o exequente tenta trazer novos argumentos, no seguinte sentido: "O documento de id 165012380 emitido pela Receita Federal referente ao exercício de 2023 é claro ao comprovar que embora tenha ocorrido a alteração do sócio administrador da empresa em meados de 2022, o que por si só causa bastante estranheza, o executado Marcelo Sousa Barbosa continuou a receber valores advindos das respectivas empresas". Ou seja, a nova tese não serve para acudir aos seus propósitos, pois as pessoas jurídicas não são executadas, bem como o devedor não compõe o quadro societários delas, o que implode a pretensão. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. (...) Inconformado, o credor interpõe o presente agravo de instrumento (Id 57040768). Em razões recursais, defende haver relação entre o executado Marcelo Sousa Barbosa e as empresas MSB Administradora de Bens Ltda. Eireli e Empresa Brasília Locação de Veículos Ltda.. Aduz que, embora não figure o executado atualmente como sócio-administrador das referidas empresas, continua a receber valores de alta monta dessas pessoas jurídicas. Sustenta haver suspeita de fraude à execução. Alega ser evidente que a alteração do quadro societário das referidas empresas em concomitância ao processamento de diversas ações de execução em nome do executado Marcelo Sousa Barbosa, as quais ocorreram principalmente no decorrer do ano de 2022, despertam a suspeita de tentativa de ocultação do patrimônio do executado e de suas empresas. Tece considerações sobre os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Afirma presentes os requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal antecipada que postulou. Ao final, requer: Diante do exposto, requer o seguinte: Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora do faturamento das empresas MSB ADMINISTRADORA BENS LTDA EIRELI e EMPRESA BRASILIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA; b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a reconhecer em caráter definitivo a penhora do faturamento das citadas empresas; c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. Preparo regular (Ids 57040770 e 57040771). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para a hipótese sub judice, tenho por não evidenciados tais requisitos. Explico. A penhora sobre faturamento da empresa encontra autorização no art. 866 e parágrafos do estatuto processual civil brasileiro: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Quanto à ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, estabelecida foi pelo legislador em benefício do credor ao objetivo de conferir maior eficácia ao processo executivo, o qual se realiza em seu interesse (art. 797 CPC), mas de forma mentos gravosa ao devedor (art. 805 CPC). Trata-se de ordem preferencial que não tem natureza absoluta, mas que pela posição tópica em que colocada a possibilidade de penhora sobre faturamento da empresa - inciso X dos XIII ali relacionados - deixa evidente se tratar de medida a ser determinada de maneira excepcional. Importa, nesse contexto, considerar o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, devendo-se, para tanto, levar em conta não apenas o fato de tramitar a execução no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797, caput, do CPC, mas também o direito das partes de obterem em prazo razoável a solução integral lide, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC), com o que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC). Assim, admissível a alteração da ordem legal de preferência quanto a bens penhoráveis, desde que não se faça em benefício exclusivo do devedor, porque a tanto não autoriza a regra posta no art. 805 do CPC. No que concerne à penhora de crédito de que seja titular o executado, observados os parâmetros acima indicados, é meio legítimo a garantir a execução, que se deve fazer segundo procedimento disciplinado nos artigos 771, 797 e 824, todos do CPC, in verbis: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. (...) Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (...) Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Possível, desse modo, a adoção de meio coercitivo para dar cumprimento a obrigação inadimplida pelo devedor executado, nos termos do art. 834 do CPC, pela penhora, à falta de outros bens, dos frutos e dos rendimentos dos bens inalienáveis. Não havendo outros bens ou não sendo suficientes para quitar o débito executado, viável, ainda, que a penhora recaia, nos termos do art. 855, X, do CPC, sobre “percentual do faturamento de empresa devedora”, o que compreende, em tese, o atingimento dos lucros da empresa. A modalidade de penhora sobre parte do faturamento líquido da empresa é questão afetada no REsp 1.666.542/SP, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 769. Objeto de discussão será (i) a necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da executada; (ii) a equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e, ainda (iii) a caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. Pois bem, no caso concreto, diante da inércia dos executados/agravados, que não quitaram a dívida, o juízo de origem determinou, por intermédio do sistema SisbaJud, o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito (Id 160688103 do processo de referência). Tendo sido localizados valores ínfimos em relação ao montante exequendo, ditas quantias foram desbloqueadas por determinação do juízo a quo, que também considerou inútil impor medida restritiva de transferência sobre o veículo de Placa PBM4751, tendo em vista limitação dessa natureza já existente (Id 161104298 do processo de referência). Deferida e realizada pesquisa de bens da parte executada pelo sistema InfoJud (Ids 164810490 e 165012378 do processo de referência), o exequente requereu a penhora de percentual do faturamento das empresas MSB Administradora de Bens Ltda. Eireli e Empresa Brasília Locação de Veículos Ltda.. Para tanto, afirmou haver suspeita de fraude na transferência e compra de quotas empresariais (Id 165889819 do processo de referência). Indeferida dita postulação, manejou o credor o presente agravo de instrumento. Pois bem. É predominante a orientação no sentido de ser excepcional a penhora de faturamento de empresa; de que, se efetivada, deve sê-lo em proporção que não prejudique a normalidade dos negócios da devedora/executada; e de que é para essa modalidade de penhora é necessário sopesar o princípio da preservação da empresa. No caso concreto, a despeito de possível esgotamento das medidas cabíveis para localização de outros bens dos devedores, não reconheço razoabilidade no pedido de penhora sobre o faturamento das empresas MSB Administradora de Bens Ltda. Eireli e Empresa Brasília Locação de Veículos Ltda.. Isso porque, como bem pontuado na decisão impugnada (Ids 182810328 e 185965899 e do processo de referência), demonstrado está não ser o executado Marcelo Souza Barbosa sócio das pessoas jurídicas cujos lucros serão afetados por constrição judicial (Ids 173571773, p.4; 173577947, p.16 e 182810338 do processo de referência) e, ademais, a penhora recairia sobre o faturamento de sociedades empresárias que não integram o polo passivo da lide. Ora, o atingimento do patrimônio das empresas MSB Administradora de Bens Ltda. Eireli e Empresa Brasília Locação de Veículos Ltda. para responsabilizá-las pelas dívidas contraídas por seus sócios exige prévia instauração de incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, a ser realizado em autos próprios a pedido da parte, mediante demonstração da existência de indícios claros, em especial, de abuso de personalidade e/ou confusão patrimonial. Nesse ponto, vale recordar que de forma restritiva hão de ser interpretadas as normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, notadamente após as alterações trazidas pela Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), isso para evitar que a aplicação do instituto atinja pessoas ou situações não previstas expressamente nos dispositivos de lei, de modo a prestigiar a autonomia patrimonial, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica. Na hipótese em exame, não deduziu o exequente/agravante pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas cujo patrimônio que quer atingir e, como antes anotado, o agravado/executado sequer integra o quadro societário de qualquer uma dessas sociedades empresárias. Sobre o tema, colhe-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. INADEQUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O fato de o devedor figurar como sócio da pessoa jurídica não autoriza, de imediato, a incursão no patrimônio da pessoa jurídica, que ostenta personalidade jurídica autônoma. Eventual ampliação do polo passivo demandaria a demonstração dos requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica, não demonstrados na hipótese 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, o excepcional acolhimento do pedido de penhora demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a quitação demoraria doze anos para ocorrer, o que denota que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a sua duração razoável, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. 4. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 178612, 07311889520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA PROMISSÓRIA. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. PEDIDO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a finalidade de constrição patrimonial de sociedade empresária que não integra a relação jurídico-processual, da qual a executada é sócia, cabe ao exequente instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e art. 50 do Código Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778321, 07337862220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEBÍVEIS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto, sendo ônus do credor demonstrar que a situação econômico-financeira do devedor é compatível com a medida, de forma a possibilitar um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 4. Não obstante os artigos 835, inciso X, e 866, do Código de Processo Civil, admitam a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa para satisfação do débito, tem-se que tal hipótese se restringe aos casos em que a própria pessoa jurídica, cuja penhora de percentual de seu faturamento se pretende, seja a parte executada. 5. Não se admite o deferimento de medidas tendentes a afetar o faturamento de sociedade empresária estranha à lide, considerados os limites subjetivos da lide e a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil e do artigo 49-A do Código Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (AGI 709640-14.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 29/6/2023, PJe: 18/7/2023) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese seja possível a penhora de percentual de faturamento de empresa como forma de adimplemento de dívidas (art. 835, inc. X, e art. 866, ambos do CPC), tal hipótese só é cabível quando a própria pessoa jurídica integra processo de execução ou quando procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, além de a pessoa jurídica não se confundir com as pessoas de seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49-A do Código Civil), seu patrimônio é independente, não devendo, portanto, sofrer as consequências econômicas vinculadas aos negócios feitos por estes enquanto pessoas físicas. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1807030, 07333206220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desta feita, manifesto que a medida extrema de penhora de percentual sobre faturamento de empresa para satisfação do débito exequendo só pode atingir a pessoa jurídica que, ostentando a condição de devedora, integre o polo passivo da demanda executiva. Não menos certo, ainda, considerada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a limitação subjetiva fixada no art. 506 do CPC, ser de todo descabida a pretendida imposição de medidas extraordinárias para afetar o faturamento de sociedade empresária estranha à lide. Importa ressaltar, ademais, nos termos do art. 866 do CPC, somente ser admissível a penhora de faturamento de sociedade empresarial, como medida excepcional, quando atendidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) estar comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) ter sido nomeado administrador judicial, a quem caberá assegurar a efetivação da constrição deferida com apresentação de plano de atuação, competindo-lhe ainda fiscalizar a empresa para cumprimento da penhora, prestar contar e realizar o depósito das quantias recebidas em pagamento; c) haver sido fixado percentual sobre o faturamento líquido em medida que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Nesse contexto, para o deferimento de penhora sobre faturamento necessária seria a demonstração de estarem as empresas devedoras em plena atividade e em condições financeiras de suportar a penhora sobre seus lucros, sem que comprometido viesse a ser o empreendimento a que se dedicam. Não só. Legítima seria a penhora desde que evidenciado que os valores a serem constritos bastariam ao pagamento da dívida exequenda. Além disso, sob consideração deve estar o encargo relativo à remuneração de expert nomeado pelo juízo para exercer a administração judicial dessa modalidade de penhora. Concretamente, o agravante apenas requereu a penhora do faturamento de empresas não devedoras com as quais alega ter vínculo o executado. Não apresentou elementos concretos a demonstrar a existência de vínculo societário com quaisquer das sociedades empresárias executadas, não provou estarem elas em plena atividade com faturamento suficiente para garantir a penhora, não evidenciou ainda que a postulação feita preservaria o desenvolvimento das atividades empresariais desenvolvida por cada uma delas, as quais teriam rendimentos passíveis de penhora. Enfim, não se desincumbiu o agravante do ônus que a ele cabe de apresentar elementos autorizadores do deferimento da modalidade de penhora sobre o faturamento que postulou. Incabível, pelo conjunto das razões acima expostas, deferir a postulada penhora de percentual sobre o faturamento líquido das empresas MSB Administradora de Bens Ltda. Eireli e Empresa Brasília Locação de Veículos Ltda. Sobre o tema, destaco julgado deste Tribunal de Justiça em caso similar, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. INVIABILIDADE DO PEDIDO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ADMINISTRADOR NÃO NOMEADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária é admitida em situações em que se evidencie necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, §2o, do CPC/2015; e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Muito embora se perceba as tentativas frustradas do credor em localizar bens penhoráveis da empresa devedora, ora agravada, tal circunstância, por si só, não autoriza o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa, havendo necessidade de demonstrar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da recorrida, bem como a nomeação de um administrador, consoante disposição contida no art. 866, §2o, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o canal de comunicação vinculado à marca da parte executada em redes sociais permaneça ativo, isso, por si só, não é suficiente para provar que, formalmente, ela permanece em atividade, principalmente porque a documentação constante dos autos indica que as transações estão sendo encampadas em nome de pessoa física. 4. Ausente os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369389, 07169720320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) (grifos nossos) Destarte, por estar comprovado que o executado Marcelo Souza Barbosa não é sócio das pessoas jurídicas MSB Administradora de Bens Ltda. Eireli e Empresa Brasília Locação de Veículos Ltda.; por não integrarem as aludidas sociedades empresárias o polo passivo da lide; por inexistir prova de que essas empresas se encontram em plena atividade empresarial e com faturamento suficiente para garantir a penhora; por não haver nos autos elementos de convicção a certificar que comprometimento não haveria do desenvolvimento de suas atividades empresariais; tenho por não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não se mostra evidenciado, valendo recordar que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferiram tutela de urgência porque não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pela instituição financeira agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva de todas as partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora